Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700432-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Hapvida Assistência Médica Ltda Agravados: Maria Erli Borges Taffner D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Hapvida Assistência Médica Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0745160-66.2022.8.07.0001, assim redigida: “Não foi deferido efeito suspensivo ao recurso. Ante o descumprimento da tutela pela ré, proceda-se nos termos da decisão de ID 144978353 e promova-se o bloqueio, via Sisbajud, da quantia necessária à aquisição do medicamento (R$ 25.419,24).” A agravante reitera em suas razões recursais (Id. 42621781) os motivos que entende suficientes a embasar a negativa de custeio do tratamento médico indicado à recorrida, já articulados por ocasião da interposição de anterior agravo de instrumento (autos do processo no 0742533-92.2022.8.07.0000). Afirma, nesse sentido, que inexiste comprovação científica de que o tratamento indicado pelo profissional de saúde que atende a paciente tem eficácia nos casos de neoplasia maligna concomitante, com recidiva de neoplasia mamária, com carcinoma uroterial, tratando-se de técnica de natureza experimental. Assevera também que não fora demonstrada a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco pretendido. Acrescenta que o bloqueio de valores em sua conta bancária, com a finalidade de garantir o custeio do tratamento em questão, oferece risco de causar dano de difícil ou impossível reparação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a desconstituição do bloqueio de valores efetuado. Subsidiariamente, postula pela exigência de prestação de caução pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 42621782). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do bloqueio de valores existentes na conta bancária da recorrente, com a finalidade de assegurar o custeio de tratamento médico indicado pelo profissional de saúde à recorrida. É necessário destacar que este Relator já efetuou a análise a respeito da necessidade de custeio, pela recorrente, do tratamento médico em questão. Por ocasião de decisão proferida nos autos do processo no 0742533-92.2022.8.07.0000 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente, oportunidade em que ficou constatado que: “(...) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, responsável pelo registro de medicamentos, fármacos e insumos médicos, manifestou entendimento não restritivo ao discorrer a respeito da noção de tratamento experimental e de procedimentos não padronizados (...)” Também fora ressaltado, diante do teor dos relatórios médicos constantes nos autos do processo de origem que no caso em deslinde, a afirmação do profissional de saúde no sentido de que o atraso na liberação do tratamento pode acarretar em piora das lesões neoplásicas e ao consequentemente óbito, evidenciou a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Ademais, convém reiterar que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados, o que garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da enfermidade. Assim, não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito. Isso, principalmente, nos casos de afirmação feita pelo profissional médico no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso já não mais surtia efeito. Por essa razão foi verificado que o estado de saúde da recorrida “exige cuidados de urgência específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência médica adequada, com a administração dos medicamentos em referência”. Nesse contexto, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que deferiu a tutela provisória pleiteada pela autora para garantir o fornecimento do tratamento pretendido. Ocorre que o Juízo singular posteriormente constatou que não fora demonstrado o efetivo cumprimento da decisão aludida. A análise dos autos do processo de origem evidencia, inclusive, que não houve comprovação do cumprimento da ordem judicial pela recorrente até o momento, mesmo tendo sido fixada multa coercitiva diária no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada à quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). De acordo com a regra prevista no art. 301 do CPC “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” (Ressalvam-se os grifos). Assim, constatada a resistência da agravante em cumprir fielmente ordem judicial que fora, inclusive, mantida integralmente por este Relator, é legítima a adoção de outras medidas idôneas para assegurar o fornecimento de tratamento médico à autora, a exemplo do bloqueio de quantia existente em conta bancária da recorrente. Nesse contexto, é facultada a exigência de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (art. 300, § 1o, do CPC). No caso em exame a análise das circunstâncias e dos elementos de prova constantes nos autos não evidencia a necessidade de exigência da caução pretendida. Ademais, os argumentos articulados pela recorrente não são suficientes para subsidiar a exigência da caução pretendida. Aliás, a recorrente poderia ter evitado a adoção da medida coercitiva questionada se já houvesse promovido o cumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela provisória requerida pela autora. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, bem como o requerimento de imposição de prestação de caução pela recorrida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator